Tribunal: TJPA
Processo: 0006905-51.2017.8.14.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006905-51.2017.8.14.0069

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO NUCLEO NOVA JERUSALEM DO PA RAIO DE SOL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA CABE AO AUTOR. SENTENÇA JULGANDO PARCIAL O MÉRITO. DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O Ministério Público do Estado do Pará iniciou a ação civil pública pleiteando a obrigação de fazer com danos materiais e morais contra Associação Dos Pequenos Agricultores do Núcleo Nova Jerusalém Do Pa Raio De Sol.

2. O
parquet
justifica seus pedidos a partir das condutas praticadas pelo Auto de Infração Ambiental nºs 6321/13 e 6322/13 (fls. 27/28 e 30/31) lavrados pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do estado do Pará e Autos de Infrações 7001/07371/2015 e 7001/07372/2015, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS no qual constatou o desmatamento e degradação ao meio ambiente praticado.

3. Em preliminar de mérito houve a alegação de ilegitimidade passiva do requerido e a denunciação a lide contra o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). Pedidos apreciados, mas indeferidos.

4. Em relação ao mérito, houve a confirmação da obrigação de fazer concedida em tutela antecipada para parar o desmatamento na área informada nos autos de infração. Acolhido e concedido a indenização por dano material, sendo liquidado a partir de fase de liquidação de sentença ou em ação autônoma. Danos morais coletivos, pedido apreciado, mas não acolhido.

5. Sentença confirmada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
, e no mérito,
MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA INTEGRALMENTE
, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora..

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
REEXAME NECESSARIO
, este interposto pelo
Juízo da Vara Unica da Comarca de Pacajá nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE,
iniciado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO NÚCLEO NOVA JERUSALÉM DO PARAÍSO DE SOL.

Em síntese, o Órgão Ministerial alega na exordial (ID 9193725 - Pág 1-10; 9193726 - Pág 1-10 e 9193727 - Pág. 1) que no dia 14/08/2023 a SEMA/PA procedeu realizou o Relatório de Fiscalização nº 197/2013/GERAD contra a Associação acima ao constatar a destruição de 393,1697 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal entre 2008 a 2014.

Diante disto, a Administração Pública competente lavrou Auto de Infração (AI) nº 6321/2013 para 283,0854 hectares e o de nº 6322/2013 para 110,0843 hectares.

A respeito do mérito, o autor aduz que os agricultores não possuíam licença ambiental para atuarem desta forma. Assim, pede pela imediata paralisação das atividades, sob pena de multa e que seja iniciado imediatamente a recuperação do perímetro prejudicado.

Ressalta que a ocorrência de desmatamento irregular, desprovido de prévio licenciamento ambiental enseja a obrigação de restauração e indenização dos prejuízos ambientais cujo valor estimado é de R$ 1.965.848,50 (um milhão novecentos sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), bem como a obrigação de reparar com a obrigação de indenizar em razão do dano irreparável ocasionado junto com o de possível reparação no valor de R$ 1.965.848,50 (um milhão novecentos sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Assim, o valor total do dano a ser pago é de R$ 3.931.597,00 (três milhões novecentos e trinta e um mil quinhentos e novecentos e sete reais).

Outrossim, ainda pede em sede de liminar pela apresentação de licença ambiental, acompanhada do projeto técnico (PRAD) e a paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto da área degradada e irregular, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em decisão interlocutória de ID 9193730 - Pág. 6-8, o Juízo
a quo
apreciou a tutela antecipada e a deferiu em parte para determinar a suspensão de toda e qualquer atividade econômica da Associação dos Pequenos Agricultores do Núcleo Nova Jerusalém do projeto de assentamento Raio de Sol na área degradada desprovida de prévia licença ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) se manifestou nos autos (ID 9193731 - Pág. 9-12) alegando a nulidade da intimação, visto que deveria ser feita de forma pessoal através de remessa, carga ou por meio eletrônico ao invés de ofício. Por conta disso, pediu pela renovação dos atos.

A Associação dos Pequenos Produtores ofertou contestação no ID 9193732 - Pág. 6-10 e 9193733 - Pág. 1-2) e em preliminar de mérito alegou que sua denominação foi criada para atender exigência do Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária (INCRA) quando deu destinação à parte da área da União na qual fora denominada Gleba Pacajá, localizada no Município de Pacajá do Estado do Pará com a criação de 197 (cento e noventa e sete) unidades agrícolas familiares, conforme a Portaria nº 66 do Órgão. Dessa forma, o Raio de Sol II fora criado a partir disto e possui o código SIPRA MB04647.000 - implantado e desenvolvido pela Superintendência Regional 27 de Marabá-Pa em articulação com a Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário.

A contestante continua alegando que foi fundada em 29/08/2005 e a sua atual presidente é a Sra. Vera Lucia dos Santos Rodrigues e está localizado a 89 km da cidade de Pacajá/Pa em área de mata fechada e o INCRA mandou construiu uma Escola, um Posto de Saúde e as 127 (cento e vinte e sete) famílias remanescentes, pois 70 (setenta) desistiram do assentamento.

Em relação às preliminares, o contestante alega que não tem legitimidade para compor o pólo passivo, visto que não é proprietária da área, e o INCRA e o IBAMA fizeram a autorização do desmate de 3 (três) hectares da mata existente para cada família na gleba. Dessa forma, o IBAMA também se manifestou nos processos administrativos, o que gerou o cancelamento dos autos de infração (AI) nº 42..6579/D - 18.09.2008 no valor de R$ 163.824,00 (cento e cinquenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais) e do AI nº 42.6580/D - 15.10.2008 de R$ 2.735.000,00 (dois milhões setecentos e trinta e cinco mil reais).

Sobre o mérito, a Associação se manifesta pela denunciação da lide para chamar o INCRA para responder pelo pólo passivo, visto ser o responsável pelo uso do solo no imovel cedido à Associação Raio de Sol e impugna todos os outros pedidos feitos na exordial.

O Estado do Pará se manifestou no ID 9193738 - Pág. 6-8 pedindo seu ingresso na demanda na qualidade de assistente litisconsorcial, por haver interesse.

Outrora, o Estado do Pará voltou a se manifestar no autos (ID 9193739 - Pág. 2-4) para informar que recebeu por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS), por meio do Ofício nº 51510/2018/CONJUR, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça sobre a concessão parcial da liminar pleiteada pelo Ministério Público e veio prestar informações a respeito do caso.

O Assistente informa que a Coordenação de Gestão Florestal (COGEF) exarou despacho à CONJUR contemplando a apresentação de licença ambiental com projeto técnico no processo nº 42369/2014 com a area indicativa de 393,1697 de reserva legal. Ainda menciona a determinação para paralisação das atividades para informar a incidência de Termo de Embargo do IBAMA sobre 546,08 hectares de área florestal, conforme TAD nº 568110, bem como os termos de embargo/interdição nº 597/2015 e 598/2015 que discriminam 96,3523 hectare e 9,1878 em Alenquer e APP.

Ainda em sua manifestação, referente a Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a Associação, ora requeridos, protocolou em 22/12/2014 para recuperação de área de 393,1697 hectares de reserva legal e APP, mas não fora respondido e estava parado até o dia 01/03/2018 esta solicitação pelo DIGEO.

A respeito do Plano de Paralisação das Atividades nas áreas suprimidas na Reserva Legal, foi informado que há Termo de Embargo aplicado pelo IBAMA em 15/10/2018 em área de 546,08 ha, conforme TAD nº 568110 e o Embargo/Interdição nº 597/2015 e 598/2015 na área explorada da reserva legal em 96.3523 hectares e na área de app em 9.1878 respectivamente aplicados pela SEMAS.

Em sentença proferida pelo Juízo, este determinou seguinte:

(...)

Ante o Exposto, fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte ré na obrigação de pagar quantia por ocorrência de danos materias ao meio ambiente, valores a serem quantificados em liquidação de sentença, por meio de prova pericial, nos termos do pedido alternativo 6.2 da parte autora.

No mais, CONFIRMO a liminar, nos termos de como foi deferida, e MANTENHO A SUSPENSÃO do exercício de qualquer atividade econômica exercida pela parte ré.

Por conseguinte, EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da Simetria ao disposto no art. 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente.

Não havendo recurso voluntário, ascendam-se os autos para reexame necessário, ante a improcedência em parte dos pedidos, por aplicação analogica do art. 19 da Lei da Ação Popular (precedentes do STJ)

(...)

A Secretaria da Vara Única de Pacajá certificou que a sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso, conforme ID 9193750 - Pág. 1.

Em seguida, o Juízo fez despacho para que os autos fossem para o 2ª grau para o Reexame Necessário (ID 10010224) e devendo ser feito a remessa para o Ministério Público da instância recursal.

O
parquet
manifestou no ID 10126499 pela manutenção da sentença proferida para que seja confirmada pelo relator designado.

Coube-me a relatoria do feito

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Em preliminar de mérito, o Juízo apreciou o pedido de denunciação da lide para fazer integrar o feito o Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária (INCRA). Por conta disto, avaliou o disposto no art. 125 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Por conta disso, fora observado por meio das alegações feitas em sede de contestação pela Associação que a indicação do INCRA ocorreu por alegação de existência de uso do solo pela Autarquia acima na qual cedeu somente os direitos sobre o imovel para ser criado a comunidade Raio de Sol II com registro SIPRA MB04647.000.

Ocorre que somente isto não presume a necessidade de aplicação de denunciação a lide, logo restando improcedente a alegação.

Sobre a ilegitimidade passiva
ad causam
pela associação, esta foi arguida sob o pretexto que esta não seria a proprietária do imovel, mas sim autorizada a utilizar o solo. Contudo, observa-se que os danos ambientais foram comprovados durante a cessão/posse, logo há nexo de causalidade envolvendo os possuidores.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou a respeito disto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAL DEFERIDA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO NA AÇÃO (ART. 70, III, DO CPC/1973). VEDAÇÃO DA AÇÃO REGRESSIVA NO MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO (ARTS. 88 E 101, II, DO CDC). JULGAMENTO DA AÇÃO E DENUNCIAÇÃO NA ORIGEM. PREJUÍZO JÁ CONSUMADO. NÃO RECONHECIMENTO DO VÍCIO. ARTS. 277 E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.

(...)

3. Alega o recorrente, com razão, que a denunciação da lide foi mal deferida na origem, em contrariedade ao disposto no art. 70, III, do CPC/1973, e às demais normas atinentes à tutela coletiva dos direitos e ao Meio Ambiente.

4. De fato, a admissão da denunciação no caso concreto introduziu na Ação Civil Pública Ambiental fundamento novo - isto é, a discussão sobre responsabilidade civil subjetiva e regressiva da denunciada pela obras realizadas na área -, o que é vedado pela iterativa jurisprudência do STJ. Precedentes: REsp 666.667/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Rel. p/ Acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 15/5/2006; AgRg no REsp 1.412.229/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/3/2014; REsp 1.635.636/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/03/2017.

5. Do mesmo modo, a aplicação integrativa da Lei de Ação Civil Pública (art. 21 da Lei 7.47/85) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 90 da Lei 8.078/90) impede denunciação da lide nas ações coletivas em geral (arts. 88 e 101, II, do CDC). A discussão paralela sobre o direito de regresso - especialmente em tema de proteção ao Meio Ambiente -, contraria a lógica do sistema, retardando o andamento da causa e ampliando o objeto litigioso para além do tema central da postulação. Precedentes: REsp 232.187/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 08/5/2000; REsp 397.840/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 13/3/2006; AgRg no Ag 1.213.458/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,DJe 30/9/2010.

6. Não obstante, apesar de o acórdão recorrido ter violado o art. 70, III, do CPC/1973, e o microssistema processual coletivo, observo que a ação e a denunciação da lide já foram processadas e julgadas em primeiro grau (fls. 274/294, e-STJ). O prejuízo pelo indevido tramitar da ação regressiva em 1° grau, portanto, já foi consumado.

7. Seria deveras formalista, em contrariedade ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/2015), recusar o esforço já dispendido para instrução e julgamento da lide regressiva (e o tumulto processual já ocasionado pelo indevido deferimento da denunciação), simplesmente para que a discussão entre denunciante/denunciado fosse reinaugurada em ação autônoma. Conforme já decidido pelo STJ: "Na hipótese dos autos, a denunciação da lide foi admitida pelo juízo de primeiro grau, o litisdenunciado foi citado e, comparecendo ao processo, apresentou defesa, produziu provas e interpôs recursos. Com isso, ainda que se tenha definido, depois, que a controvérsia era regida pelo CDC, imperioso notar que o prejuízo ao autor da ação já está consumado.

Portanto, é correta a interpretação teleológica promovida pelo Tribunal a quo, que reputou válida a litisdenunciação, não obstante o art. 88 do CDC. Se o prejuízo ao consumidor já está consumado, e se não há cerceamento de defesa para nenhuma das partes, não há motivos para que não se aproveite a participação da litisdenunciada no processo" (STJ, REsp 972.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27/2/2008).

8. Evidentemente pode o denunciado, perante as instâncias ordinárias, comprovar que no processamento da denunciação houve violação do contraditório ou da ampla defesa, clamando pela consequente anulação da sentença de primeiro grau nessa parte. Mas isso não autoriza que no avançado estado que já se encontra o processo (em fase de julgamento de Embargos de Declaração da sentença de 1º grau) se declare a extinção da denunciação da lide, sem julgamento do mérito, quando toda a investigação sobre a responsabilidade civil da denunciada/recorrente já foi feita (ainda que em prejuízo da célere tutela do Meio Ambiente).

9. Portanto, já estando consumado o prejuízo à tutela coletiva pela equivocada admissão da ação regressiva na origem, e competindo às instâncias ordinárias verificar eventual violação das garantias processuais do denunciado/recorrente na Ação Civil Pública, de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.696.736/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO A LIDE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO INTEGRAL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DEGRADAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESTRUIÇÃO DA FAUNA E FLORA. ABALOS PSICOLÓGICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC de 1973 não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado.

2. No dano ambiental, o litisconsórcio é facultativo, ou seja, qualquer dos agentes pode ser demandado, isolada ou conjuntamente.

3. Consoante entendimento do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada" (STJ, REsp 1.454.281/MG).

4. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC).

5. O reconhecimento do dever de indenizar relativo a danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, a quem incumbe os respectivos ônus probatórios.

6. Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento (art. 475-C do CPC).

7. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar.

(...)

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (AREsp n. 2.139.816, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/10/2023.)

A respeito do mérito, o Juízo observou o seguinte: a) a existência de danos emergentes; b) a improcedência da obrigação de fazer.

A conclusão deste posicionamento a respeito do primeiro tópico parte da perspectiva de que o dano material é entendido como a violação patrimonial alheio, sendo dividido em dano emergente e lucros cessantes, conforme art. 402 do Código Civil.

Contudo, a aplicabilidade da responsabilidade do dano ambiental ocorre pelo Instituto Jurídico da Teoria do Risco Integral no qual apura de forma objetiva o dano causado, ou seja, independente da culpa do causador, nos termos do art. 14, §1º da Lei 6.938/81. Dessa forma, as características para sua comprovação partem daquele que sofreu dano e precisam indicar a conduta, dano e nexo causal.

Em meio a isto, o Juízo avaliou as provas da seguinte forma:

“(...)

Dano ao meio ambiente comprovado nos Autos de Infração Ambiental nºs 6321/13 e 6322/13 (fls. 27/28 e 30/31) lavrados pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do estado do Pará e Autos de Infrações 7001/07371/2015 e 7001/07372/2015, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, notadamente em razão da constatação de desmatamento e degradação ao meio ambiente praticado pela parte requerida, considerando a quantidade de vegetação nativa por ela destruída.

Neste ponto, a parte ré aduziu a nulidade dos autos de infrações. Porém, a contestação não é a via adequada para atingir tal finalidade. Deveria a parte ré utilizar-se de ação autônoma e/ou reconvenção para demonstrar e comprovar a nulidade dos procedimentos administrativos atacados.

E ainda que possível a discussão nestes autos não houve qualquer comprovação de vício formal ou material, ilegalidade ou abusividade na confecção dos referidos autos de infrações, ônus que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC não bastando meras alegações genéricas.

(...)”

Assim, o Juízo justificou a presença de dano ambiental a partir da afirmação de que mesmo em sede de alegação há afirmações sobre o desconhecimento, dano anterior a posse ou o fato de ser mero possuidor a Associação, esta tinha autorização para utilização do solo devendo arcar com o ônus e bônus. Desta forma, o Ministério Público possui razão em suas argumentações e caracterizou o fato com as características da responsabilidade ambiental elencadas acima.

Por conta disto, o Magistrado determinou o seguinte a respeito da restituição do dano praticado:

“(...)

No presente caso concreto, havendo a total impossibilidade de recuperação do dano ambiental causado pela parte requerida, haja vista não comprovação nos autos práticas no sentido de recuperar área degradada, o acolhimento somente do peido alternativo “”6.2”” é medida de rigor.

O valor deverá ser quantificado em liquidação de sentença, eis que necessária realização de prova pericial para averiguar o montante devido, nos termos do art. 491, I e 1§º, do CPC e do pedido do Ministério Público.

Noutro norte, verifico que, além dos danos emergentes a parte autora requereu a condenação ao pagamento de valor equivalente aos lucros auferidos ilicitamente na area objeto do desmatamento na quantia R$ 1.965.848,50 (pedido 6.4 da petição inicial)

Porém, a fundamentação da causa de pedir se deu de forma genérica, sequer apontando quais atividades ilícitas a parte ré auferiu lucros, ou de que maneira o lucro se deu, ou, até mesmo, qual a quantia efetivamente lucrada, ou seja, ausente comprovação do nexo de causalidade e dos pressupostos básicos da responsabilidade civil.

(...)

Por essas razões, o pedido de condenação ao pagamento dos danos causados comporta acolhimento e os pleitos de condenação em obrigação de fazer e na restituição do lucro auferido não merecem guarida.

(...)”

A respeito do dano moral coletivo, este possui respaldo pelo STJ sobre sua prática em ações de direito ambiente, visto que possui como objeto jurídico o direito difuso.

Entretanto, o pedido e as provas anexadas não discriminam de forma detalhada as condutas que ensejaram o valor pleiteado. Na verdade, o dano material fora confundido com o moral na exordial, logo a sentença está em consonância com a Jurisprudência Predominante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. MÉRITO. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE PRODUTO DE ORIGEM FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE INFRATOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. CONDUTA INCURSA NO ARTIGO 47, § 1&deg;, DO DECRETO Nº 6.514/2008. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pelo apelante foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de madeira sem a devida autorização da autoridade competente, constitui infração capitulada no artigo 47, § 1&deg;, do Decreto nº 6.514/2008, não configurando essa conduta, de forma automática, a responsabilização por dano ambiental, porquanto para isso faz-se imprescindível a sua comprovação.

3. "Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido."

4. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005319-15.2011.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRESENTE CASO.

1- Para a configuração do dano moral coletivo, é necessária a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade, da dor de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental. Tais pressupostos não foram demonstrados nos autos, uma vez que o caso decorreu da apreensão de um único animal silvestre (veado fuboca).

2- Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004326-06.2010.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Portanto, não há qualquer reparação a ser feita no julgado e está devidamente fundamentada e justificada.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024